Tribunal: TJES
Processo: 5000135-41.2019.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-41.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAKAR MOTOS E CARROS EIRELI e outros (2)
RECORRIDO: JOSEMARQUES FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000135-41.2019.8.08.0040
RECORRENTE:
EDIMILA THOMAZINI BRUNELLI
RECORRIDO:
JOSEMARQUES FERREIRA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA COM CARACTERÍSTICAS DE CONSÓRCIO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA SÓCIA RETIRANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PRAZO DE DOIS ANOS APÓS A RETIRADA FORMAL (ART. 1.032 DO CC). DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO MORAL MANTIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A recorrente sustenta, em síntese, que não deveria responder pela condenação imposta, pois teria se retirado da sociedade empresarial DAKAR MOTOS antes dos fatos narrados, não mais integrando o quadro societário à época da contratação entre o recorrido e a empresa. Argumenta ausência de responsabilidade civil e requer a exclusão de seu nome do polo passivo, bem como a reforma integral da sentença.

2. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, afirmando que a recorrente integrava a sociedade à época dos fatos e que, mesmo após o trespasse, subsiste a responsabilidade da ex-sócia pelas obrigações contraídas no período em que integrava a empresa, nos termos do art. 1.032 do Código Civil.

3. Não há controvérsia quanto à existência da contratação entre o recorrido e a empresa DAKAR MOTOS, tampouco quanto ao inadimplemento contratual que motivou a rescisão e os pleitos indenizatórios. O ponto central da controvérsia recursal reside na responsabilidade da ex-sócia Edimila Thomazini Brunelli
.

4. Conforme se extrai dos documentos acostados, a recorrente figurava como sócia e administradora da empresa à época da contratação (novembro de 2016), sendo certo que a alteração contratual, que formalizou sua retirada, ocorreu somente em momento posterior. Assim, as obrigações sociais assumidas antes de sua retirada permanecem sob sua responsabilidade solidária
,
conforme prevê o

artigo 1.032 do Código Civil.

5. Trata-se de regra de ordem pública, que visa resguardar terceiros de boa-fé e evitar fraudes na sucessão empresarial. A jurisprudência consolidada entende que o sócio retirante responde solidariamente pelos débitos e obrigações assumidos pela sociedade enquanto integrava seu quadro, inclusive perante consumidores e fornecedores.

6. A prova documental confirma que o contrato firmado entre as partes ocorreu ainda sob a administração da recorrente, o que evidencia sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos efeitos do descumprimento contratual.

7. Restou incontroverso nos autos que o recorrido realizou pagamentos mensais referentes a contrato de compra e venda de motocicleta, cuja execução não foi cumprida pela empresa requerida. As provas indicam que a empresa recebeu as parcelas e não realizou a entrega do bem prometido, configurando flagrante inadimplemento contratual.

8. O contrato, conforme analisado na sentença, apresenta características de consórcio informal, sem a necessária autorização do Banco Central, evidenciando vício na forma de contratação e prática comercial irregular. Tal conduta ofende os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima do consumidor, atraindo a aplicação dos artigos

6º, 30 e 51 do Código de Defesa do Consumidor
.

9. Quanto aos danos morais, verifica-se que o recorrido foi induzido a erro, teve frustrada a expectativa de aquisição de um bem essencial para seu sustento e foi submetido a constrangimentos para tentar obter solução administrativa. Tais circunstâncias ultrapassam o mero dissabor, configurando abalo à dignidade do consumidor.

10. O valor fixado em

R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observando-se os parâmetros desta Turma Recursal em casos análogos, bem como os princípios da razoabilidade e da moderação.

11. A sentença apreciou de forma adequada a matéria e fundamentou-se em elementos concretos constantes dos autos, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC. Não há razão jurídica para reformá-la.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)